Tribunal: STF
Processo: AI 801689
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PENSIONISTA. LEI N. 9.717/98. RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTO PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 40 E SEUS PARÁGRAFOS.



    1. A aferição da violação constitucional dependente da análise do malferimento de dispositivo infraconstitucional encerra violação reflexa e oblíqua, tornando inadmissível o recurso extraordinário. (Precedentes: AI 831.439-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJ 18.4.2011; AI 831.439-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJ 18.4.2011; AI 730.129-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 22.11.2010) 



    2. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.